Tribunal: STF
Processo: ARE 1192215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DE ASSENTOS. LEI FEDERAL 8.899/1994 E DECRETO 3.691/2000. ALTERAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 93, IX, DA CF POR PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se assentou a constitucionalidade da referida Lei Federal 8.899/94 e se enfrentou o tema referente a políticas públicas relacionadas a transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais. 



    2. O Tribunal de origem, além disso, apreciou as matérias postas no recurso extraordinário à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC, Lei Federal nº 8.899/1994 e Decreto 3.691/2000). Desse modo, as questões referentes à alegada alteração do objeto da ação, ao cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e ao transporte gratuito de passageiros portadores de deficiência, comprovadamente carentes, sem limitação de assentos em cada veículo, revelam-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    3. No tocante à ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    4. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.